Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-26.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016645-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAYANE YASMIN SOARES LEAL - CPF: 061.947.671-03 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS - DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) - TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH), TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR (TCA) - TEMA 6 DO STF (RE 566.471/RN) - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC - LAUDO MÉDICO GENÉRICO E INSUFICIENTE - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS - FALTA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL METODOLÓGICO - PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL - PORTARIA SCTIE/MS Nº 20/2021 QUE RECOMENDOU A NÃO INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO AO SUS - DEFERÊNCIA À CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS - PRECEDENTES DO STF (ADI 4874 E ADPF 825) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN).

2. Não demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, que, após análise técnica, recomendou expressamente a não incorporação do dimesilato de lisdexanfetamina para indivíduos adultos com TDAH no âmbito do SUS (Portaria SCTIE/MS nº 20/2021), considerando o número pequeno de participantes nos estudos primários, o curto tempo de acompanhamento, o baixo grau de confiança das evidências e o elevado impacto orçamentário.

3. Laudo médico genérico e insuficiente, que não descreve detalhadamente os tratamentos anteriormente realizados, os resultados obtidos, as razões técnicas da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem fundamenta adequadamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

4. Ausência de comprovação da impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, tendo o parecer do NAT indicado alternativas terapêuticas como os psicoanalépticos cloridrato de amitriptilina e cloridrato de nortriptilina.

5. Não apresentação de estudos científicos de alto nível metodológico (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises) que comprovem a superioridade terapêutica do dimesilato de lisdexanfetamina em relação às alternativas disponíveis no SUS para a condição específica da paciente.

6. O Poder Judiciário deve atuar com cautela e deferência à capacidade institucional dos órgãos técnicos responsáveis pela incorporação de tecnologias no SUS, como a CONITEC, que possuem expertise para avaliar a eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos (STF, ADI 4874 e ADPF 825).

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse 70mg) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1 de suporte, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

A parte recorrente sustenta, em síntese, que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, notadamente: (i) demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (ii) necessidade médica atestada por laudo fundamentado; (iii) existência de registro sanitário do medicamento junto à ANVISA; (iv) relatório técnico favorável da CONITEC; e (v) situação de hipossuficiência econômica.

Aduz ainda que a sentença incorreu em equívoco ao fundamentar-se em enunciado administrativo interno do Comitê de Saúde do TJMT, desconsiderando os precedentes obrigatórios do STF e do STJ sobre a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso. O Município de São José dos Quatro Marcos não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Com efeito, o cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese fixada pelo STF no referido julgamento estabelece:

"2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos pela tese vinculante do STF. Passo a analisar cada um deles:

1. Quanto à negativa administrativa de fornecimento do medicamento:

Este requisito foi atendido, conforme documento ID 192586458, que comprova a negativa da Secretaria de Saúde quanto ao fornecimento do medicamento Venvanse 70mg, sob alegação de que não integra a lista do SUS e possui alto custo.

2. Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC:

Este requisito não foi atendido. A apelante não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem comprovou a ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação.

Pelo contrário, conforme consta nos autos, a CONITEC, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 20, de 28 de maio de 2021, após análise técnica, recomendou expressamente a não incorporação do dimesilato de lisdexanfetamina para indivíduos adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade no âmbito do SUS.

A decisão da CONITEC foi fundamentada em critérios técnicos, considerando
"o número pequeno de participantes da maioria dos estudos primários, o curto tempo de acompanhamento (máximo 20 semanas), o baixo grau de confiança das evidências e o elevado impacto orçamentário".

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ilegalidade nessa decisão administrativa, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

3. Quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS:

Este requisito também não foi atendido. Conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntado aos autos (ID 196201902), existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da patologia da autora, como os psicoanalépticos cloridrato de amitriptilina e cloridrato de nortriptilina.

O laudo médico apresentado pela parte recorrente (ID 195547000) limita-se a afirmar genericamente que "embora exista outras medicações para substituir Venvanse - Ritalina, juvene, não são eficazes para o tratamento da paciente em razão do TDAH", sem apresentar justificativa técnica detalhada ou evidências científicas que comprovem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o caso específico da paciente.

4. Quanto à comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco:

Este requisito não foi atendido. A apelante não apresentou estudos científicos de alto nível metodológico (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises) que comprovem a superioridade terapêutica do dimesilato de lisdexanfetamina em relação às alternativas disponíveis no SUS para sua condição específica.

O próprio relatório da CONITEC aponta que as evidências científicas relacionadas à eficácia e segurança do medicamento foram avaliadas como de baixa ou muito baixa qualidade.

5. Quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento:

Este requisito não foi atendido satisfatoriamente. O laudo médico apresentado (ID 195547000) é genérico e insuficiente, não descrevendo detalhadamente os tratamentos anteriormente realizados, os resultados obtidos, as razões técnicas da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem fundamentando adequadamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Conforme apontado pelo NAT e pela Procuradoria-Geral de Justiça, o laudo médico carece de elementos técnicos específicos que demonstrem a real necessidade do fármaco, não oferecendo fundamentação suficiente para embasar a excepcionalidade da intervenção judicial.

6. Quanto à incapacidade financeira:

Este requisito foi parcialmente atendido, pois a apelante juntou declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento (CTPS com salário mensal de R$ 1.518,00), demonstrando dificuldade para arcar com o custo mensal do medicamento, que varia entre R$ 477,00 e R$ 583,39.

Desse modo, diante da análise acima, verifica-se que a parte recorrente não comprovou o preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, especialmente quanto à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, à impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, à comprovação científica da eficácia superior do medicamento pleiteado e à imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico fundamentado.

Ressalto que a jurisprudência do STF é clara ao exigir o preenchimento cumulativo de todos os requisitos para a concessão judicial excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, não bastando o atendimento parcial desses critérios.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Nesse sentido, o Enunciado nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que
"não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido".

Ademais, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme apontado pelo NAT, considera que a base do tratamento são as intervenções psicossociais, comportamentais e de habilidades sociais, dentre as quais se destaca a terapia cognitivo-comportamental (TCC), havendo alternativas farmacológicas disponíveis no SUS.

Por fim, cumpre destacar que o Poder Judiciário deve atuar com cautela e deferência à capacidade institucional dos órgãos técnicos responsáveis pela incorporação de tecnologias no SUS, como a CONITEC, que possuem expertise para avaliar a eficácia, segurança e custo-efetividade dos medicamentos, conforme já decidido pelo STF na ADI 4874 e ADPF 825.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em consonância com o Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026